Tribunal: STF
Processo: HC 226759
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.4.2023 por Rhayane Antunes Rangel e outra, advogadas, em benefício de Priscila da Silva Andrade, contra decisão do Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 813.189/SP.



O caso



    2. A paciente foi condenada, em 18.12.2008, pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 14 da Lei n. 6.368/1976, às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e seis dias-multa. (fls. 188-189, e-doc. 5)



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0041106-24.2004.8.26.0576/SP no Tribunal de Justiça de São Paulo e requereu a absolvição da ré pela alegada fragilidade das provas que fundamentaram a condenação. Subsidiariamente, postulou a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a substituição da sanção por penas restritivas de direitos.



    Em 14.4.2015, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso e manteve a sentença pelos próprios fundamentos (fls. 19/108-109, e-doc. 8).



    4. Após o trânsito em julgado da ação penal, foi expedido mandado de prisão em desfavor da ré. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2072229-21.2023.8.26.0000/SP no Tribunal de Justiça de São Paulo e pleiteou a expedição da guia de execução definitiva, sem o cumprimento do mandado de prisão, para requerer os benefícios da execução penal. Em 30.3.2023, o Relator, Desembargador Euvaldo Chaib, indeferiu o pedido liminar e requisitou informações ao juízo de origem (e-doc. 3).



    5. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 813.189/SP no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de expedição da guia definitiva, independente do cumprimento do mandado de prisão. Em 10.4.2023, o Relator, Ministro João Batista Moreira, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, indeferiu liminarmente a impetração, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Consta da decisão:



    “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, ‘ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). 



    Verifica-se que não está caracterizada manifesta ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. (...)



    Não se constata vício na negativa do pleito liminar, sendo certo que o revolvimento das questões aventadas acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 5-6, e-doc. 12). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes buscam a expedição de guia definitiva de recolhimento. Argumentam que “foi peticionado em juízo de piso o pedido de expedição de guia de recolhimento definitivo, com urgência, para que a paciente pudesse realizar pedido de prisão domiciliar junto ao juízo competente (de execução), tendo em vista ser mãe de quatro filhos, sendo dois menores de 12 (doze) anos, totalmente dependentes da genitora” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinalam “trata[r]-se de uma mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos que está na iminência de ser presa, uma vez que já fora expedido mandado de prisão em seu desfavor, o que claramente acarretará danos irreversíveis a família, haja vista que é provedora integral de seu lar e cuida sozinha de seus filhos menores, não podendo contar com a ajuda do genitor que trabalha viajando o Brasil, conforme declaração anexa” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “a paciente faz jus ao direito de cumprir sua pena em Prisão Domiciliar, e o cumprimento do mandado de prisão é uma mera formalidade, não acarretando benefício nenhum ao Estado (pelo contrário, gera-se mais trabalho e custos) e causando prejuízos irreparáveis a uma família que foi surpreendida por um mandado de prisão para cumprimento de pena de um processo que perdura há aproximadamente 20 (vinte) anos” (fl. 7, e-doc. 15).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) O recebimento da presente Ordem de Habeas Corpus, com toda a documentação comprobatória em apenso; 



    b) Seja concedida a medida liminar, para reconhecer a ilegalidade da decisão coatora, determinando-se desde já a expedição de guia definitiva de recolhimento, ou, subsidiariamente, a suspensão do mandado de prisão expedido, até que se aprecie o mérito da presente, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora;



    c) Seja a ordem de habeas corpus concedida para que, confirmando-se a liminar, seja determinada a expedição e encaminhamento da guia de expedição definitiva, sem a necessidade do cumprimento do mandado de prisão expedido, para que o juiz da execução penal, possa analisar eventuais benefícios no âmbito da execução penal. 



    d) Sejam as impetrantes intimadas da inclusão em pauta para julgamento do presente, pois irão sustentar oralmente em prol da Paciente” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    A presente impetração veio-me distribuída por prevenção ao Habeas Corpus n. 226.179/SP (e-doc. 14). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador convocado João Batista Moreira, no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 813.189/SP. O objeto do Habeas Corpus n. 813.189 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2072229-21.2023.8.26.0000/SP pelo Desembargador Euvaldo Chaib, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelas impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 221246 AgR,de minha relatoria, DJe 17.11.2022.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum da matéria questionada no processo. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido a paciente condenada definitivamente às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e seis dias-multa pela prática de associação para o tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado da ação penal, postulou-se a expedição da guia definitiva, independente do cumprimento do mandado de prisão, para requerer os benefícios da execução penal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a expedição da guia de recolhimento para a execução penal está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, como disposto no art. 105 da Lei n. 7.210/1984. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA INDEPENDENTE DO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Precedentes: HC 205.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022; HC 201.418-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2021; HC 175.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/2020; HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019; HC 220.379-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2022.



    2. In casu, houve aplicação, pela instância antecedente, do art. 105 da Lei de Execução Penal, o qual dispõe que ‘[t]ransitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução’. 



    3. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes: RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022; RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido” (HC n. 222.437-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “Direito penal e execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa. Expedição da guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos ‘termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios’ (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, ‘transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente’ (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. As instâncias de origem não apreciaram o pleito, fato que impede a imediata apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.913-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta. 2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105). 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 201.418-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    11. Ainda que assim não fosse, apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime fechado. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 



    (...) 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 



    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.404-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    Diferente do alegado pelas impetrantes, não se demonstra ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília,8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora